Tribunal: STF
Processo: RE 83874
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-12
Data de publicação: 1975-12-12

Ementa:
ENFITEUSE DE IMÓVEL DO PATRIMÔNIO DO ESTADO.
SEU RESGATE REGULA-SE PELO CÓDIGO CIVIL, SENDO INCONSTITUCIONAIS
QUAISQUER NORMAS LEGAIS ESTADUAIS QUE DISPONHAM DIFERENTEMENTE.
PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF (RE 81.930, 29.10.75). RECURSO NÃO
CONHECIDO.